Tribunal: CARF
Processo: 13830.900828/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.900828/2010-19
ACÓRDÃO
3402-012.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN PARAGUACU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. PERDCOMP. DEMONSTRAÇÃO
INEQUÍVOCA DE RELAÇÃO COM O PROCESSO PRODUTIVO.
O ônus da prova nos processos administrativos que comportam pedidos de
compensação, ressarcimento e restituição é do contribuinte, que deve
colacionar aos autos documentos necessários à demonstração inequívoca
de que as glosas não deveriam ocorrer porque relacionadas diretamente
ao processo produtivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Laercio Cruz Uliana Junior (substituto[a] integral),
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900828/2010-19
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos debatidos no presente processo administrativo,
peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação, transmitida
eletronicamente por meio do PER/DCOMP no 35444.68385.310107.1.3.01-3004, a
qual indica crédito de ressarcimento do IPI do 4o trimestre de 2006, no valor de
R$ 903.103,97.
2. Por meio do Despacho Decisório DRF/MRA/SAORT no 854, de 20/12/2010, do
crédito solicitado foi reconhecido apenas o montante de R$ 461.796,20, de sorte
que a homologação da compensação dos débitos indicados foi parcial.
2.1. Segundo a referida decisão, o direito creditório utilizado na compensação
acima é composto principalmente de crédito presumido do IPI, previsto na Lei no
10.276, de 2001, bem como de saldo credor acumulado (créditos básicos), de que
trata o art. 11 da Lei no 9.779, de 1999. Na análise do direito creditório, efetuada
pela Seção de Fiscalização2 da DRF em Marilia (SP), parte do crédito presumido do
IPI foi glosada, haja vista a constatação de insumos e serviços que não haviam
sido utilizados no processo industrial da pessoa jurídica interessada, em
desacordo com o disposto na Lei no 10.276, de 2001, disciplinado pela Instrução
Normativa SRF no 420, de 2004. Não houve glosa em relação aos créditos básicos
apurados ao final do trimestre-calendário.
3. Cientificado da decisão em 19/12/2011, o sujeito passivo apresentou a sua
defesa em 17/01/2012, a seguir resumida:
3.1. Asseverou que para indeferir o crédito presumido de IPI apurado pela
recorrente (glosa no valor de R$ 441.307,77) foram utilizadas as alegações de que
não podem compor a base de cálculo do crédito presumido de IPI as matérias-
primas adquiridas de fornecedores pessoas-físicas, bem como diversos insumos
utilizados no processo de produção agrícola e industrial.
3.2. Teceu comentários sobre a sistemática de apuração do crédito presumido,
sustentando que as Leis no 10.276, de 2001, e no 9.363, de 1996, não trazem
qualquer restrição quanto a produtos adquiridos de pessoas físicas, sendo,
portanto, totalmente ilegais o §2o do art. 5o da IN SRF no 420, de 2004, bem como
o § 2o do art. 2o da IN no 23, de 1996, normas que disciplinam os diplomas legais
citados, posto terem extrapolado seus limites legislativos.
3.3. Alegou que as sobreditas Instruções Normativas editadas a pretexto de
disciplinar a aplicação das leis, inovaram na ordem jurídica, reduzindo o alcance
do benefício e do próprio desiderato governamental de fomentar exportações e o
ingresso de divisas ao país. Apresentou doutrina sobre o princípio da legalidade e
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900828/2010-19
3
o poder de regulamentar, bem assim decisões3 do então Conselho Superior de
Recursos Fiscais (CSRF).
3.4. Esclareceu que as decisões do CSRF são referentes às restrições impostas pela
IN SRF no 23, de 1996, mas que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no aresto4
que cita, deixou assente que para a IN SRF no 420, de 2004, a linha de raciocínio é
a mesma, e concluiu o tópico propugnando o reconhecimento do direito ao
aproveitamento do crédito presumido, com a adoção do valor total das aquisições
da matéria prima, incluindo a cana-de-açúcar adquirida de pessoas físicas e a
produzida pela própria empresa.
3.5. Atinente à glosa do crédito presumido decorrente da aquisição dos outros
insumos, esclareceu que inexistem dúvidas de que todos estão diretamente
ligados ao seu processo produtivo, nele se consumindo. Acusou que os insumos
listados são, por exemplo: cal virgem, kit claripol, hidrato de hidrazina,
antiespumante, dispersante, alcadisper, bactericida utilizado na moenda,
polímero catiônico, hidróxido de amônia, corantes, clareadores, amaciantes de
fibras, sulfato de alumínio e sacolões para ensaque do açúcar etc.
3.6. Informou que a atividade agroindustrial integrada demanda grandes espaços,
e, por isso mesmo, uma movimentação muito grande de máquinas e veículos, seja
na colheita e nos transportes de matéria-prima dos fundos agrícolas para a
indústria, seja no transporte de máquinas, equipamentos e sobretudo adubos e
produtos químicos aos diversos fundos agrícolas onde são aplicados. A energia, ou
seja, o combustível que impulsiona e movimenta todas essa atividade é,
sobretudo, o óleo diesel.
3.7. Por tais motivos, exigiu a reversão da glosa efetuada a título de aquisição de
adubos minerais e químicos, assim como de outros produtos aplicados na lavoura,
bem como em relação aos combustíveis consumidos por máquinas agrícolas e
caminhões, por serem indispensáveis à obtenção do produto final, embora não se
integrando a este, devem ser classificados como produto intermediário e, como
tal, deve ser incluído na base de cálculo do crédito presumido.
3.8. Justificou que é equivocada a glosa dos diversos insumos utilizados
diretamente no processo produtivo agrícola e industrial, incluindo combustíveis,
frete e todos os insumos agrícolas, argumentando que, tanto a Lei no 9.363, de
1996, como a Lei no 10.276, de 2001, não se referem a matérias-primas, a
produtos intermediários e a materiais de embalagem, combustíveis e energia
elétrica consumida diretamente no processo de beneficiamento ou
industrialização do produto exportado, mas a insumos utilizados para essa
finalidade. 3.9. Requereu acolhimento de sua defesa e reconhecimento do
pretendido crédito.
Em 05 de novembro de 2019, mediante Acórdão no 11-65.234, a 2a Turma da
DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade, sob os termos da seguinte
ementa:
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900828/2010-19
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 Ementa: CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LEI No
10.276, DE 10/09/2001. CUSTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA GLOSA. Deverá ser mantida a glosa efetuada
nos custos com aquisição de insumos, energia elétrica e combustíveis que não
tenham sido utilizados no processo produtivo do sujeito passivo. Manifestação de
Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, apresentou o contribuinte tempestivo recurso voluntário, no qual
afirma em síntese: que foi demonstrado que os créditos glosados encontram-se intrinsicamente
relacionados ao seu processo produtivo – serviços de transporte (fretes de matérias-primas),
combustíveis e lubrificantes (produtos intermediários), materiais de uso e consumo (manutenção
de bens utilizados na produção) e serviços de comunicação.
Não junta documentos em sede de manifestação de inconformidade, tão menos em
sede de recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na glosa de créditos de IPI relativos a créditos presumidos
do IPI, previstos na Lei no 10.276, de 2001, sob alegação de que os insumos e serviços indicados
pela Recorrente, supostamente, não haviam sido utilizados no seu processo produtivo.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade da afirmativa dada pelo recorrente,
de que é inegável que tais elementos se relacionam com seu processo produtivo, é imprescindível
a existência de forte dilação probatória – para que se demonstre de forma inequívoca a relação
dos produtos da glosa realizada pela fiscalização e sua utilização em seu processo produtivo,
mediante possíveis documentos que possam ilustrar e comprovar a efetiva correlação, dentre
outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração da inequívoca relação dos
produtos glosados com o processo produtivo do contribuinte e alegado pelo contribuinte sob a
guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no processo administrativo fiscal,
em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes ao cumprimento dos requisitos
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.890 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900828/2010-19
5
dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja, a comprovação da certeza e
liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se novamente no conjunto probatório do
presente processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170,
do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
No caso concreto, o contribuinte não junta nenhum documento em sede de
manifestação de inconformidade, tão menos em sede de Recurso Voluntário, sem qualquer
respaldo comprobatório da efetiva existência do crédito pleiteado.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito pleiteado, visto que não comprovado a correlação entre os produtos glosados e o processo
produtivo exercido pelo contribuinte.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 404
DF CARF MF
Original